Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714061-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GOMES E AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA - ME, CRISTIANO GOMES DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 121465322), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de GOMES E AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA – ME e CRISTIANO GOMES DO CARMO, acolheu a impugnação apresentada pela terceira interessada, MÔNICA MAIA DOS ANJOS GOMES, desconstituindo a penhora imposta sobre o imóvel registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula 299.882. O banco recorrente, em suas razões recursais, defende, inicialmente, a inadequação da via eleita pela terceira interessada, MÔNICA MAIA DOS ANJOS GOMES, para impugnar a mencionada constrição judicial. Aduz que o meio adequado para debater o interesse asseverado seria nos embargos de terceiro. Ancorado nesta tese, requer a declaração de nulidade da decisão recorrida. Além disso, sustenta também que, no caso vertente, não há a devida comprovação de que o imóvel penhorado pertence exclusivamente à terceira interessada, MÔNICA MAIA DOS ANJOS GOMES, em decorrência de suposto acordo verbal entabulado entre esta e o ex-cônjuge, que figura no polo passivo do feito executivo. Salienta que “(...) não há comprovação nos autos da transferência do imóvel do Agravado para a terceira interessada, de modo que, são perfeitamente válidos os atos executivos até então intentados, não havendo que se falar em levantamento da constrição, razão pela qual se busca a reforma da decisão.” (ID 34999734) Assevera, outrossim, que também não se encontra demonstrado o enquadramento do bem constrito no conceito legal de bem família, não cabendo, portanto, o resguardo reconhecido pelo Juízo de origem na decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, ante a presença dos requisitos legais autorizadores de tal medida. No mérito, postula o provimento desta pretensão recursal, de modo que seja mantida a constrição desconstituída na decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 34999733 e 34999732), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de provimento da irresignação, e por ser patente a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação com a possibilidade da imediata produção dos efeitos derivados da decisão que constitui o objeto desta pretensão reformatória. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que compete ao devedor (ou à parte interessada) o ônus de comprovar robustamente o preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família (CPC, art. 373, I). Nessa mesma linha de intelecção, calha citar remansosos julgados a respeito da matéria abordada nesta pretensão recursal. A ver: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família. 4. Os elementos de convicção emergido dos autos não fazem possível concluir que o imóvel constrito seja o único do executado, mas somente oferecem início de informação sobre residência, de modo que não restam preenchidos os requisitos da impenhorabilidade. 5. Consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família (CPC, art. 373, I). Como não se desincumbiu do encargo que lhe cabia satisfatoriamente, forçoso o reestabelecimento dos atos de constrição incidentes sobre o imóvel não acobertado pelo manto protetivo da impenhorabilidade. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1205741, 07140271420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DO BEM PENHORADO MAIS ELEVADO DO QUE O DA DÍVIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Não encontrando outros meios para a satisfação do crédito, a penhora do imóvel, embora tenha valor discrepante em relação à dívida, é medida que se impõe, para que não se privilegie a inadimplência. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1178990, 07014068220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 03/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. (Acórdão n.1169442, 07047316520198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no PJe: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Prescreve o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1161792, 07191554920188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 05/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Em complementação do raciocínio, as diversas fontes do direito verberam que para o bem imóvel amoldar-se ao conceito de bem de família, resguardando-o assim de eventual penhora, faz necessária a demonstração casuística de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como seja o único da propriedade de seus membros, etc (vide Acórdão 1244784, 07265713420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020; Acórdão 1355359, 07135502020218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021). No caso vertente, cotejando os autos de origem, não se observa a comprovação robusta acerca da inexistência de outros bens imóveis em nome da terceira interessada, conforme exigem as normas correlatas, cujo encargo probatório lhe cabe por força legal (CPC, art. 373, I). Assim, com base em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila em cotejo com a jurisprudência hegemonia firmada no âmbito da 6a Turma Cível, verifica-se que há probabilidade no provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão agravada, mantendo hígida a penhora do registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula 299.882, até o julgamento do mérito este recurso. Comunique-se ao Juiz da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, inclusive a terceira interessada, MÔNICA MAIA DOS ANJOS GOMES (que deve ser assim adicionada ao sistema do PJe pela Secretaria da 6a Turma Cível), facultando-lhes a apresentação de suas respectivas contrarrazões no prazo comum legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), oportunidade na qual também poderão fazer prova de suas alegações. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator